Tribunal: TJMT
Processo: 1022405-38.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1022405-38.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]

Relator:
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS ARBITRADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral e, ainda, os benefícios obtidos pelo cliente, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda a razoabilidade.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas
pro rata
, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Neste caso existe uma questão que nós devemos definir.

O Mauro Galera Advogados Associados tem muitos processos cuja causa de pedir e pedido dizem respeito a mesma situação de fato, apenas altera em relação ao montante e para evitar decisões conflitantes, entendo, com todo respeito, que àquele que despachou em primeiro lugar no Tribunal e pode até ter sido eu, não sei quem é, é que deve julgar todos esses recursos, porque caso contrário teremos decisões conflitantes aqui.

Essa é uma questão de ordem que suscito e submeto-a ao crivo da eminente relatora, porque inclusive tem processos em outras Câmaras também.

A divergência é aritmética não é jurídica.

VOTO
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Essa questão que Vossa Excelência coloca sobre o primeiro juiz que decidiu a causa e o primeiro que recebeu o processo, estou de acordo, também não sei quem foi, pode ter sido até eu mesma, mas o que quero dizer é que não é possível fazer um julgamento só, uma decisão só para todos os casos, porque cada caso traz uma peculiaridade diferente.

Há casos em que houve duas ou três petições, há casos em que houve acompanhamento até decisão de primeiro grau e até interposição de recurso, enfim, há casos e casos, mas quanto à reunião de todas as causas em um único magistrado, eu concordo.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Não, Desembargadora, não digo reunião, digo prevenção.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Sim, a prevenção é a reunião de todas as causas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

A divergência aqui é aritmética, não é divergência jurídica.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Sim, mas a prevenção é nada mais do que reunir todas essas causas que estão pulverizadas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Não é reunir, fica prevento, chegou o processo, julga-se um, julga dois, julga três processos, quem o recebeu primeiro.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Mas isso serve para as situações pretéritas, as posteriores e anteriores. Se o magistrado é prevento irá receber todos os processos que já estão distribuídos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO, OAB/MT Nº 24535.

Desembargador Sebastião de Moraes:

Se me permite.

Existiram dezenas de conflitos de competência, porque alguns magistrados de primeira instância tiveram esse entendimento e as Turmas Reunidas unanimemente entenderam que não há conexão entre as causas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Em obediência à hierarquia jurisdicional.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Recebi a informação de que a questão foi decidida pelo Órgão Especial e que não há prevenção em questão similar.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Cada um desses casos tem uma peculiaridade.

VOTO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Temos que cumprir o que foi decidido pelos órgãos superiores ao nosso órgão fracionário.

Então vamos rejeitar essa tese.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n. 1022405-38.2022.8.11.0041), julgou parcialmente procedente a ação “
para ARBITRAR e CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de honorários, em razão da atuação do autor na ação n. nº 0000188-06.1997.8.11.0005 em trâmite na Comarca de Diamantino/MT e o feito de nº. 0713460-08.2012.8.04.0001 em trâmite na Comarca de Manaus/AM, no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada processo, totalizando R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
”, rejeitando o pedido em relação ao processo n. 0039833-48.2011.8.14.0301. No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

BANCO BRADESCO S.A., em suas razões, aduz, preliminarmente, sentença
extra petita
, por flexibilizar os termos contratuais sem que este fosse o pedido da ação, bem como falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, pois para a cobrança dos honorários contratuais a parte contrária “
deveria ter movido ação de cobrança ou execução de título, jamais arbitramento de honorários
”.

Afirma, no mérito, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 176226798.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, aduz que “
o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente a se considerar que é de R$ 493.731,21 o valor atualizado do processo n. 0000188-06.1997.8.11.0005; de R$ 1.822.456,00 o valor atualizado do processo n. 0039833-48.2011.8.14.0301 e de R$ 2.259.330,49 o valor atualizado daquele de n. 0713460-08.2012.8.04.0001.

Requer, pois, a reforma da sentença “
para que majorados os honorários decorrentes da atuação nos processos nº 0000188-06.1997.8.11.0005 e 0713460-08.2012.8.04.0001 e para que sejam arbitrados honorários pela atuação no processo nº 0039833-48.2011.811.0301
”.

Contrarrazões – Id. 176226799.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO MAURÍCIO AUDE, OAB/MT Nº 4667/O E O ADVOGADO
LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO, OAB/MT Nº 24535/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia, julgou parcialmente procedente o pedido para arbitrar e condenar a Instituição Financeira ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da atuação do contratado nos processos n. 0000188-06.1997.8.11.0005, em trâmite na Comarca de Diamantino/MT, n. 0713460-08.2012.8.04.0001, em trâmite na Comarca de Manaus/AM, no montante de R$ 15.000,00 para cada demanda, rejeitando o pedido de arbitramento em relação ao processo n. 0039833-48.2011.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PA.

Anoto,
ab initio
, que pretendendo a parte Autora a fixação de honorários advocatícios em virtude do patrocínio dos interesses da Instituição Financeira em demandas judiciais até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, e encontrando-se a sentença em consonância com a causa de pedir e pedido, não há falar falta de interesse de agir, inadequação da via eleita ou decisão
extra petita
, sendo certo que as alegações do Banco Apelante nesse sentido relacionadas à inobservância das disposições contratuais tratam-se, em verdade, de matéria meritória.

Feita tal consideração, verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo, em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos n.
0000188-06.1997.8.11.0005, 0713460-08.2012.8.04.0001 e 0039833-48.2011.8.14.0301
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação
.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da peça recursal protocolada pelo escritório de advocacia para indicar os atos processuais realizados nos processos:

“→ Processo nº 0000188-06.1997.8.11.0005. Comarca de Diamantino/MT.

O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de LUIZ CARLOS MENGARDA e CLOVIS MORALES PESTANO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 12.700,91 (doze mil, setecentos reais e noventa e um centavos).

A ação foi ajuizada em 10/04/1997, por outra banca de advogados, e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução.

O escritório apelante passou a atuar no feito na data de 26/05/1999, quando juntou aos autos o instrumento procuratório e o substabelecimento.

No âmbito da carta precatória distribuída, o apelante manifestou-se no sentido de que o Oficial de Justiça responsável realizou apenas o arresto do imóvel, bem como que a citação editalícia realizada era nula, vez que essa não constava a citação dos devedores, apenas a intimação. Dessa forma, requereu a conversão do arresto realizado no imóvel em penhora e a expedição de um novo edital de citação e intimação. O pleito foi deferido.

Assim, o Oficial de Justiça procedeu com a conversão do arresto em penhora do imóvel rural, matriculado sob o nº 11.308, com área de 600has, denominado “Lote do São José” e localizado em Campo Novo dos Parecis/MT. Diante disso, o apelante reiterou o pedido de expedição de um novo edital para a citação e intimação dos devedores.

Foi expedido um novo edital e os devedores, devidamente citados e intimados, opuseram Embargos à Execução e o juízo determinou a suspensão do feito até o julgamento dos Embargos. Nesse interim, o apelante requereu que fosse lavrado o termo de conversão do arresto em penhora e o pedido fora deferido pelo juízo.

Após, com o julgamento dos Embargos, a parte apelante solicitou que fossem remetidos os autos para a contadoria, visando atualizar o débito nos termos da sentença e dos acórdãos proferidos pelo TJMT e STF, os quais decidiram pela permanência dos juros remuneratórios da maneira pactuada e pela validez da multa contratual de 10% (dez por cento). Dessa forma, foi emitido o demonstrativo do débito, atualizado pela Contadoria, que perfez o valor de R$ 66.996,08 (sessenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e oito centavos).

O apelante manifestou-se em concordância com o cálculo realizado e requereu a expedição de carta precatória para a comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, com a finalidade de avaliar e fazer o praceamento do imóvel penhorado.

O juízo determinou a expedição da carta, contudo, antes da designação das datas para hasta pública, intimou a parte autora para juntar diversas documentações, como a certidão atualizada do registro imobiliário, certidões das Fazendas Públicas do Estado e Município, da Receita Federal e INSS, etc. Frente a isso, o apelante se manifestou nos autos informando que os referidos órgãos, que poderiam emitir tais certidões, não forneciam tais informações à terceiros e, dessa forma, requereu que fossem oficiados para o cumprimento da decisão.

O juízo determinou ao autor a juntada dos requerimentos negativos e, para o cumprimento do despacho, o autor requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. Com o decurso do prazo, o autor requereu novamente o mesmo prazo, em vista de estar diligenciando novamente junto aos órgãos competentes. Após o decurso do prazo suspensivo, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre o interesse no feito.

O apelante chamou o feito à ordem, pois os devedores não foram intimados quanto o cálculo atualizado do débito, uma vez que seus patronos renunciaram anteriormente. Requereu, então, a intimação editalícia dos devedores, o pedido foi deferido e o edital foi expedido.

Findado o prazo do edital e permanecendo os devedores inertes, o apelante foi intimado para dar seguimento no feito, momento no qual requereu a expedição de Carta Precatória para realizar a avaliação do bem imóvel.

No âmbito da Carta Precatória, remetida com o intuito de avaliar o bem penhorado, o sr. Oficial de Justiça certificou que não conseguiu proceder com a avaliação do bem, pois não localizou o imóvel. Dessa forma, o apelante informou que mesmo promovendo inúmeras diligências a fim de localizar o imóvel, não obteve êxito e, dessa forma, requereu que fosse oficiado o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT) para a apresentação do levantamento planialtimétrico.

No entanto, após este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.
Cumpre destacar que houve a penhora de imóvel rural durante os vinte e um anos de patrocínio do autor
.

→ Processo nº 0039833-48.2011.8.14.0301. Comarca de Belém/PA.

O autor igualmente atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO movida em desfavor de MEGA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., ATILIO MOREIRA CAVALCANTE, MARIA EVA GONÇALVES BARREIROS CAVALCANTE e ELINETE MOREIRA CAVALCANTE, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 417.360,32 (quatrocentos e dezessete mil, trezentos e sessenta reais e trinta e dois centavos).

A ação foi ajuizada em 04/11/2011, por outra banca de advogados, e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito.

O escritório autor passou a atuar nos autos em 13/09/2019, quando juntou aos autos o recolhimento das custas judiciais para a expedição de mandados judiciais para o bloqueio ou suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos devedores.

Em continuidade, o autor requereu a juntada do instrumento procuratório e dos atos constitutivos. Após, fora juntado o extrato RENAJUD contendo os veículos localizados em nome dos devedores.

Contudo, o escritório autor fora impossibilitado de continuar com seu empenhado trabalho nos autos, haja vista que, em 19/11/2020, fora notificado da rescisão contratual e destituído do processo.

→ Processo nº 0713460-08.2012.8.04.0001. Comarca de Manaus/AM.

Da mesma forma, o apelante trabalhou com costumeira presteza na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de AUTO PEÇAS RIZZO LTDA, RISONEI DE MELO LIMA, KETTY ANNE LOPES DE OLIVEIRA, pugnando pelo pagamento do valor de R$419.540,94 (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos).

A ação foi ajuizada em 01/10/2012, por outra banca de advogados, e foi recebida com a fixação de honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor a causa.

O escritório apelante passou a atuar no feito em 01/08/2013, quando juntou o instrumento procuratório e substabelecimento. Dessa forma, intimado para se manifestar quanto ao resultado negativo da busca de veículos via RENAJUD, o apelante requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (DRF) para solicitar informações sobre as declarações de renda e bens dos devedores.

O pleito foi deferido, contudo, o retorno foi infrutífero. Diante disso, o apelante requereu a suspensão do feito, enquanto tentava localizar bens passíveis de penhora em nome dos devedores.

Findado o prazo de suspensão, o apelante foi intimado para dar continuidade no feito. Assim, requereu a consulta nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como a expedição de ofício à DRF e, para a realização, juntou o comprovante de recolhimento das custas.

O juízo apreciou apenas o pedido de penhora on-line, que bloqueou valores ínfimos frente ao valor do débito. Logo, o apelante reiterou o pedido de consulta no sistema RENAJUD.

Diante da medida infrutífera, a parte apelante solicitou a transferência dos valores bloqueados para a conta bancária indicada e requereu a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, até que se localizasse bens de propriedade dos devedores.

Após o lapso suspensivo, o apelante juntou aos autos o demonstrativo do débito atualizado, que perfazia o montante de 1.206.735,92 (um milhão, duzentos e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos). Ademais, requereu a realização da penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD

O juízo, devido à inércia dos devedores, determinou a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em seus nomes e, além disso, a penhora por meio do BACENJUD. Dessa forma, intimou o apelante para apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado e promover o recolhimento das custas.

O apelante, dessa forma, juntou o comprovante do débito atualizado, que totalizava o montante de R$ 1.327.537,00 (um milhão, trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e trinta e sete reais) e, em ato contínuo, o comprovante de recolhimento das custas para realização do ato.

O apelante ainda realizou diversas tentativas de diligenciar bens em nome do devedor, bem como para garantir o débito executado, todavia, em 19/11/2020, o escritório apelante teve seu diligente trabalho descontinuado, visto que foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
(Id. 176227309, p. 15):

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

No que se refere ao processo n. 0713460-08.2012.8.04.0001, verifica-se que a parte Autora ingressou nos autos, na qualidade de patrona da Instituição Financeira, durante a tramitação da ação e, apesar da atuação por mais de 7 anos, não houve êxito, ao menos até a rescisão contratual, na penhorar quantia relevante do devedor.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado das causa (R$ 2.259.330,49), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao feito n. 0000188-06.1997.8.11.0005, infere-se que a parte Autora ingressou nos autos, na qualidade de patrona da Instituição Financeira, durante a tramitação da ação, atuando no feito por mais de 21 anos, durante o qual requereram a conversão do arresto do imóvel rural da parte executada em penhora e diligenciaram para fins de avaliação e praceamento do bem.

Nesse viés, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 10% sobre o valor atualizado das causa (R$ 493.731,21), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro, em relação ao processo n. 0039833-48.2011.8.14.0301, observa-se que o escritório de advocacia Apelante ingressou no feito, na qualidade de patrona da Instituição Financeira, em 2019, limitando-se a juntar nos autos comprovante de recolhimento das custas judiciais para a expedição de mandados, instrumento procuratório e atos constitutivos.

Nesse cenário, considerando o diminuto trabalho realizado, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 0,25% sobre o valor atualizado das causa (R$ 1.822.456,00), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para reconhecer que, havendo estipulação ou acordo contratual os honorários contratuais devem observar o contratado. Lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS a fim de arbitrar os
honorários contratuais
no importe de: (i) 2% sobre o valor atualizado das causa em relação ao processo n. 0713460-08.2012.8.04.0001; (ii) 10% sobre o valor atualizado das causa em relação ao feito n. 0000188-06.1997.8.11.0005 e (iii) 0,25% sobre o valor atualizado das causa em relação ao processo n. 0039833-48.2011.8.14.0301.

No mais, considerando a nova feição de sucumbência que é recíproca, e que a derrota de ambas as partes se equivalem, o ônus de sucumbência deve ser redistribuído, devendo ser igualitariamente suportado pelos litigantes, com custas divididas
pro rata
, devendo, ainda, cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa, em 10% sobre o valor da condenação, como consta da sentença.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Inicialmente pensei em pedir vista,
mas o voto da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas cita um
acórdão
de minha relatoria e depois de ouvir a sustentação oral do patrono da parte autora e parabenizo ambos

os advogados pela sustentação oral, mas o fato é que realmente não tem como

se deixar de fixar os honorários nesse caso de rompimento antecipado ainda que

o contrato tenha cláusula de pagamentos parciais e tenha

estabelecido essas condições.

No entanto, na fixação dos honorários
,
justamente porque este contrato prevê pagamentos parciais conforme o

andamento e as fases dos processos é que tenho um pouquinho mais de

parcimônia com relação à fixação dos valores.

Acompanho o voto da

eminente relatora com relação aos honorários fixados no processo nº 0713460 em que

concedeu 2%, no entanto, peço vênia para divergir

com relação ao item II da sua conclusão quando ela fixou em 10% no feito nº 000188-1997
para fixar em 3% neste caso aqui e estou de acordo com relação ao item III em que ela fixou em 0,25% no processo nº 39833.2011.

Portanto, tenho apenas uma mínima divergência com relação ao item II quando a eminente relatora fixa em 10% e eu peço vênia para fixar em 3% o valor atualizado da causa.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Nesse termo de quitação foi oferecida alguma vantagem ao Galera Mari?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Gostaria de ler esse termo de quitação. Doutor Maurício Aude o senhor está com ele em mãos?

Foi feito um temo para cada processo ou um termo geral?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO, OAB/MT Nº 24535:

Se eu puder esclarecer.

Esse termo de quitação não foi gerado no momento da rescisão do contrato. É um termo de quitação
anterior que se refere a exercícios anteriores, enquanto ainda vigia o contrato.

No momento da rescisão do
contrato do Galera Mari não houve nenhum acordo, não houve assinatura de nenhum termo de quitação, é um termo anterior.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Entendi que o
termo de quitação foi após a rescisão
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO, OAB/MT Nº 24535:

Não.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Não foi, perfeito.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURÍCIO AUDE, OAB/MT Nº 4667/O:

Excelências:

Os termos de quitação
eram assinados anualmente, todo o mês de março.

Esse último é de 10 de
março de 2020, relativos a fatos geradores anteriores a 31 de dezembro de 2019, independentemente do momento da assinatura, ele dá a quitação de todos os fatos geradores de 31 de dezembro de 2019 pra trás.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Justamente por isso que tenho um pouco mais de cautela na fixação dos honorários.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Esse termo de quitação, na realidade, é um “cheque em branco” e
só atinge efeitos pretéritos, não atinge o efeito posterior
, que é a rescisão do contrato e minha dúvida justamente esse termo de quitação.

Por esses fragmentos é que acompanho o voto da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas no que tange ao mérito, mas reduzo os honorários nos termos do voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

No que há divergência aritmética será aplicada a média aritmética, de acordo com o
art. 94, parágrafo 5º
, do
Regimento Interno de Mato Grosso, quando a divergência for quantitativa, será feita a média aritmética.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023